Tribunal: TJMT
Processo: 1011692-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011692-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), FERMINO NEZOKEMAZOKE - CPF: 036.211.251-75 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – TEMA 1.132 DO STJ – TESE DE CONDUTA CONTRADITÓRIA DA CREDORA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configuram as hipóteses do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões devolvidas à apreciação do Colegiado, de forma clara e fundamentada, ainda que não exauriente ou nos termos pretendidos pela parte embargante.

A alegação de ausência de rastreabilidade da notificação extrajudicial não afasta a validade da constituição da mora, quando demonstrado o envio ao endereço indicado no contrato, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à renovação de fundamentos já enfrentados pela Câmara Julgadora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011692-25.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

FERMINO NEZOKEMAZOKE

EMBARGADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERMINO NEZOKEMAZOKE
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 293471856) que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que não foram enfrentadas questões relevantes ventiladas nas razões do agravo, notadamente: (i) a inidoneidade do Aviso de Recebimento apresentado pela credora, por ausência de código de rastreamento verificável nos sistemas dos Correios; (ii) a conduta contraditória da instituição financeira, que teria recebido pagamentos substanciais após o alegado inadimplemento, os quais não foram levados em conta no curso da demanda; (iii) a ausência de análise concreta dos requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, conforme art. 300 do CPC; (iv) a ausência de manifestação sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões recursais, obstando o necessário prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial.

Ao final, requer o acolhimento do recurso, com manifestação expressa sobre os dispositivos suscitados e os fundamentos destacados, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões ofertadas no Id 296924886.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Para tanto, o embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, notadamente quanto: (i) à alegada ausência de validade do código de rastreamento da notificação extrajudicial; (ii) à suposta conduta contraditória da credora, que teria recebido valores após o inadimplemento; (iii) à ausência de fundamentação sobre os requisitos da tutela de urgência; e (iv) à falta de manifestação sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados, com prejuízo ao prequestionamento.

Contudo, razão não lhe assiste.

Consoante se extrai do acórdão embargado, a Câmara Julgadora enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as alegações formuladas no agravo, especialmente no que diz respeito à validade da constituição da mora, assentando que o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “desconhecido”, é suficiente para tal fim, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo no 1.132.

Assim sendo, à alegação de vício no código de rastreamento não se mostra hábil a infirmar a conclusão adotada, na medida em que a análise recursal centrou-se na regularidade do envio da correspondência ao endereço contratualmente pactuado, sendo irrelevante, sob a ótica da jurisprudência dominante, o efetivo recebimento ou sua rastreabilidade em sistema eletrônico.

No tocante a conduta contraditória da credora e às peculiaridades da situação pessoal do embargante, tais elementos foram devidamente apreciados, tendo esta Relatoria consignado que o inadimplemento contratual restou caracterizado, e que a constituição em mora operou-se validamente à luz do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, afastando, pois, qualquer vício na medida liminar impugnada.

Ademais, os fundamentos suscitados nas razões recursais foram, ainda que de forma implícita, considerados e analisados, inexistindo omissão que comprometa a prestação jurisdicional ou obste eventual acesso às instâncias superiores.

Ressalta-se, por oportuno, que a pretensão de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos meramente protelatórios ou com nítido inconformismo quanto ao desfecho do julgamento.

Desse modo, a hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, pois não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Ao contrário, evidencia-se a intenção de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de busca de endereço, ao fundamento de que não se trata de hipótese prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça, especialmente à luz da jurisprudência do STJ que admite mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se os embargos se prestam ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

A decisão embargada apreciou a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento de forma fundamentada, não se verificando omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos.

O entendimento adotado é consentâneo com a jurisprudência dominante sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, destacando que a decisão agravada poderá ser reapreciada em sede de apelação.

A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito revela desvio da finalidade legal do recurso.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de embargos de declaração quando não configurada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. 2. A interposição de embargos com objetivo de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC. 3. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC”
(N.U 1011874-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025